Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-SERVIDOR. SANÇÃO DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, aduz que em razão do Decreto 40.208/2019 faz jus à licença-servidor por assiduidade, uma vez que a penalidade de suspensão foi convertida em multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar (i) se há nulidade da sentença; (ii) se o autor faz jus à licença-servidor por assiduidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença recorrida não padece de vício por ausência de fundamentação, já que as circunstâncias que envolvem as partes restaram devidamente analisadas pelo sentenciante e a razão da improcedência do pedido devidamente fundamentada. Logo, ainda que de forma concisa, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Além disso, decisão contrária ao interesse do recorrente não implica vício por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. O Decreto no 40.208/19 estabelece as normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor. O artigo 4o, inciso I, estabelece que a contagem do prazo para aquisição da licença é interrompida quando o servidor, durante o período aquisitivo, cumprir suspensão disciplinar. Por sua vez, o § 3o do referido artigo esclarece que a penalidade de suspensão disciplinar de que trata o inciso I deste artigo não interrompe a contagem do período de licença-servidor, se convertida em multa.
6. Consta dos autos (ID 75174554 e 75174555) que a penalidade disciplinar de três dias de suspensão foi convertida em multa. Ressalte-se que a conversão da penalidade de suspensão em multa é ato discricionário da Administração Pública e ocorre a bem do serviço público.
7. Dessa forma, considerando que o Decreto no 40.208/19 regulamentou a Lei Complementar no 952/2019 que alterou a Lei Complementar no 840/2011, a negativa de concessão da licença-servidor por assiduidade foi ilegal, já que o autor se manteve no exercício de suas atividades laborais, não interrompendo a contagem do período para a licença-servidor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o requerido a conceder licença-prêmio por assiduidade ao autor por 30 dias referente ao período aquisitivo de 26/10/2018 a 27/10/2023.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões e de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto no 40.208/19, art. 4o, I, §3o; CPC, art. 11.